Tribunal: TJMT
Processo: 1014600-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014600-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVIO TENUTES DA SILVA - CPF: 758.233.651-87 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1014600-54.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
SILVIO TENUTES DA SILVA

Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
SILVIO TENUTES DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
20-24/03
/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS M
ORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM

I
NDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃ
O AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em deserção e/ou revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

3.
Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa demandada.

4. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa demandada, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

5.
No caso, o consumidor comprovou que reside no endereço da Sra.
Sidnéia
Maria Gomes que é titular da UC 6/898317-3 (ID 146761859, fl. 3), conforme fatura de energia elétrica colacionada aos autos, emitida pela própria empresa demandada, qual seja: Rua N, No 19,
Qda
61, Bairro: Jardim Paula II, em Várzea Grande/MT, CEP: 78135-500.

6. P
or derradeiro, cabe pontuar que a própria inexistência da relação jurídica entre as partes já fora declarada nos autos do processo de no. 1018486-35.2020.8.11.0001.

7.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
- situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

11. Não há que se falar em condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

12. Sentença parcialmente reformada.

13. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o Recorrente/Recorrido

SILVIO TENUTES DA SILVA
postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$ 6
.000,00 (
seis
mil reais).

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando o
Recorrente/Recorrido
SILVIO TENUTES DA SILVA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e a condenação da empresa concessionária ao pagamento de dano temporal. Além disso, postula pela
alteração
do marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir do evento danoso
.

Por sua vez,
a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
requer a
reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
, com a condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé
.

Em contrarrazões (ID
148593663 e 148758173
),
ambas

volveram
-se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023